Tribunal: STF
Processo: ARE 1325653
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rôney Tanios Nemer interpôs agravo (eDoc 36, fls. 33-49) em face de decisão (eDoc 35, fls. 152-156) que inadmitiu recurso extraordinário.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 35, fls. 76-95), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 33, fls. 32-52) violaram o art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição da República.



    Sustenta a falta de idoneidade e integridade da captação ambiental judicialmente autorizada. Alega que o colaborador Durval Barbosa, que realizou a captação ambiental, "ligava e desligava o aparelho utilizado na captação a seu bel prazer". Desse modo, "a fragmentariedade da captação compromete a contextualização da situação, sendo certo que desconhecendo o contexto no qual se deu tal ou qual afirmação, captada na gravação, esta pode mudar completamente de sentido". Indica, ainda, "a manipulação dos dados pelo delator, maculando-lhe, pois, a validade".



    Não conhecido o recurso extraordinário com agravo (eDoc 52), Rôney Tanios Nemer interpôs agravo interno (eDoc 55).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer (eDoc 64) pelo desprovimento do agravo interno, assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSENTE NO ARE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO EXPENDIDO PELO TJ LOCAL AO NÃO CONHECIMENTO DO RE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    O Distrito Federal, em contraminuta (eDoc 66), requereu o desprovimento do agravo.



    Rôney Tanios Nemer requereu (eDoc 77) a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    Sustenta que “foi absolvido nos autos do Processo Criminal nº 2018.01.1.017487-4, o qual trata exatamente dos mesmos fatos imputados ao Requerente nesta Ação de Improbidade (relativos à Operação Caixa de Pandora)”. Defende a incidência da nova redação do art. 21, § 4º, da Lei n. 8.429/1992. Postula o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Aponta, ainda, a determinação de suspensão de todos os processos que tratem do tema da retroatividade da nova lei de improbidade administrativa, matéria sujeita ao Tema n. 1199 da Repercussão Geral.



    Reconsiderei (eDoc 80) a decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo e, na mesma ocasião, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, para suspender a eficácia do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, restando restabelecidos os direitos políticos de Roney Tanios Nemer.



    O Ministério Público Federal interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu efeito suspensivo.



    É o relatório.



    2. Observo alteração superveniente do quadro fático-jurídico do recorrente após a decisão agravada, que deferiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto por Rôney Tanios Nemer.



    É que o ministro Alexandre de Moraes deferiu medida cautelar na ADI 7.236, para suspender a eficácia do art. 21, § 4º, da Lei n. 8.429/1992, que possui o seguinte teor:



    Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:



    [...]



    § 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)      (Vide ADI 7236)



    Para além disso, o Supremo, ao apreciar o Tema n. 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes), fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Desse modo, não subsiste a plausibilidade alegada por Rôney Tanios Nemer como fundamento à atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    Ademais, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral revela que o agravado não foi eleito para o pleito de Deputado Federal nas Eleições de 2022.



    Dessa forma, ultrapassado o período eleitoral e não tendo sido reeleito o recorrido, verifico que não persiste o risco de perecimento do direito referido na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao apelo extremo, restabelecendo os direitos políticos do recorrente.



    A par disso, uma vez dissipados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a retirada do efeito suspensivo atribuído ao recurso.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e retiro o efeito suspensivo anteriormente atribuído ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente